Tribunal: STF
Processo: Rcl 83449
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS RE N. 614.873, À ADPF N. 186 E ÀS ADI’S NS. 4.868, 7.458 E 4.382. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por KARINNA FERNANDA LIMA DOS PASSOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão no processo n. 1009175-51.2024.4.01.3700, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos RE’s ns. 614.873 e 1.470.273, na ADPF n. 186 e na ADI n. 4.868.



    2. Alega a parte autora na inicial que se inscreveu e prestou ENEM 2023 com o intuito de estudar o curso de Medicina. 



    Afirma que “com a abertura das inscrições para o referido certame, optou por concorrer às vagas ofertadas em seu Estado pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, cujo processo seletivo foi regulamentado pelo Edital nº 13/2024 – PROEN/UFMA (Anexo II) e pela Resolução nº 2.648/2022 – CONSEPE (Anexo III), ambos estabelecendo as regras de participação e classificação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “com a divulgação da relação dos convocados da Chamada Regular (anexo IV), a Reclamante classificou-se em 46º lugar dentre as 50 vagas ofertadas para o curso de Medicina do Campus Pinheiro (Anexo V), obtendo pontuação final de 901,34 pontos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “durante a etapa de análise documental, a banca examinadora da UFMA a considerou inapta ao recebimento da bonificação regional de 20% sobre a nota final do ENEM — benefício previsto na Resolução nº 2.648/2022 – CONSEPE, arts. 5º e 6º, incisos I e II, e no Edital nº 13/2024 – PROEN/UFMA, itens 6.1.3 e 6.1.5 — em razão de não ter concluído integralmente o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais situadas no entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “tal decisão implicou, de forma direta, o impedimento de realização da pré-matrícula, ocasionando sua automática exclusão da lista do certame e, consequentemente, a impossibilidade de prosseguir na disputa pelas vagas, mesmo tendo obtido nota suficiente para garantir sua aprovação, caso não tivesse sido violado o princípio da isonomia entre os candidatos, conforme será demonstrado adiante” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão do juízo da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão (e-doc. 14):



    “A decisão que indeferiu a liminar consignou:



    (...)



    No caso presente, examinados os termos da inicial e a documentação vinda, ao menos em juízo de cognição provisória, próprio desta sede, concluo que a impetrante não merece acolhida em seu pleito.



    Na hipótese, insurge-se a impetrante contra a Resolução 2.648-CONSEPE/2022, materializada nos itens 6.1.3, 6.1.5 e 6.1.6  do Edital nº 13/2024 PROEN-UFMA, que estabeleceu critério de inclusão regional, mediante acréscimo na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Sistema de Seleção Unificada (SISU), com o objetivo de estimular o ingresso, no curso de Medicina no polo de Pinheiro, de estudantes que concluíram o ensino médio na referida cidade ou em Municípios situados num raio de 150 km.



    (...)



    Conforme entendimento adotado por este magistrado em outros feitos, boa parte das antigas bonificações erigidas em critérios meramente regionais vulnerava o artigo 19, III, da Constituição, o qual veda à União (e suas autarquias) a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    Com efeito, as antigas bonificações valiam para todos os candidatos residentes no Estado e independentemente do curso almejado, de maneira que, apesar de trazer alguma efetividade ao princípio previsto no artigo 3º, III, da Constituição, esbarravam no princípio da proporcionalidade.



    Todavia, o referido defeito não existe na novel regulamentação da UFMA, visto que se destina apenas aos cursos de Medicina e justifica-se pela grande dificuldade de se arregimentar médicos para as localidades enumeradas no edital (geralmente inexistentes), entre as quais se incluem não apenas Municípios no Estado do Maranhão, mas também nos Estados do Pará e do Tocantins.



    A intenção da referida norma é que, preferencialmente, ingressem na faculdade de Medicina cidadãos que já possuem vínculo duradouro com a referida região, a presumir que ali permanecerão após o fim do curso, facilitando o preenchimento de futuros cargos de médicos existentes nas referidas localidades, contribuindo, assim, para a redução das desigualdades na região.



    É fato público e notório que há grande dificuldade no preenchimento de vagas de médico nos Municípios próximos aos referidos polos, os quais, ademais, possuem IDH consideravelmente baixos, se situando entre os menores índices do país. Na prática, o que se verifica é que, não existindo a referida bonificação, tais vagas são preenchidas por alunos de outros Estados, os quais demonstram dificuldade de adaptação aos polos ali enumerados - geralmente de menor IDH do que o de suas cidades de origem e distantes do local de residência de suas famílias -, e, se não conseguem remover-se da referida localidade durante o curso, dificilmente permanecem na referida região após a colação de grau, retornando a seus Estados de origem logo após a conclusão da graduação.



    Nesse aspecto, a medida adotada pela UFMA apresenta-se adequada e proporcional, não merecendo reparos pelo Poder Judiciário.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    A decisão liminar esgota a questão jurídica colocada nos presentes autos, o que impõe sua confirmação em sede de tutela definitiva, sem necessidade de maiores acréscimos de fundamentação.



    Isso posto, denego a segurança (art. 487, I do CPC).”.



    Aduz que “tanto a manutenção do benefício do bônus regional sobre a nota da Reclamante quanto a sua exclusão integral das notas de todos os candidatos participantes do certame conduzem, de forma inequívoca, à sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas pela UFMA para o curso de Medicina no SISU 2024. Trata-se, portanto, de resultado incontestável, que evidencia a necessidade de assegurar-lhe a matrícula, independentemente da controvérsia acerca da constitucionalidade da política de bonificação regional” (fl. 34, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão de tutela provisória, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação, como autorizado pelo art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, garantindo-se a Reclamante KARINNA FERNANDA LIMA DOS PASSOS a pré-matrícula, a matrícula e o direito de cursar Medicina no campus de Pinheiro da UFMA, para o qual foi aprovada em 46º lugar” (fl. 34, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa aos RE’s ns. 614.873 e 1.470.273, à ADPF n. 186 e à ADI n. 4.868. 



    3. Discute-se na presente reclamação se a denegação da segurança, sob o fundamento de que a bonificação de inclusão regional estipulada pela UFMA, não evidenciaria, em princípio, discriminação infundada, teria violado o que decidiu este Supremo Tribunal no RE n. 614.873, na ADI n. 4.868, ADI n. 7.458, ADI n. 4.382 e na ADPF n. 186.



    4. Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas apontadas. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas. (RE 614873, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos. (ADI 4868, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba. (ADI 7458, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL 14.824/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO PARA VEÍCULOS EMPLACADOS EM MUNICÍPIOS DETERMINADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19, III, 37, XXI, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A lei impugnada tem o claro propósito de conferir tratamento mais favorável a veículos emplacados em Municípios catarinenses em que instaladas praças de pedágio das rodovias federais BR-101 e BR-116, estando em desacordo com o art. 19, III, do texto constitucional. 2. A lei catarinense interferiu em política tarifária de serviço explorado pela União, em afronta ao pacto federativo e à competência da União para legislar sobre o tema (art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal). Precedentes desta CORTE. 3. Ao isentar determinados veículos do pagamento do pedágio em rodovias federais, a lei catarinense afetou o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de exploração de rodovias federais, contrariando o art. 37, XXI, da Carta Constitucional. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente. (ADI 4382, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 29-10-2018 PUBLIC 30-10-2018)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. (ADPF 186, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00009)



    5. Quanto à suposta ofensa ao RE n. 614.873, inviável a via reclamatória, pois não foram esgotadas todas as instâncias ordinárias, diante da possibilidade de interposição de recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 59012 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 3.7.2023, PUBLIC 21.8.2023)”



    Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5°, II, do CPC”



    Portanto, não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    6. Em relação aos demais paradigmas de controle apontados entendo com razão a reclamante. 



    7. Destaco que a autoridade reclamada entendeu no sentido de que a bonificação atribuída aos candidatos de determinadas regiões não estaria eivada de ilegalidade, o que importou na violação ao que decidiu este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados. 



    Nesse sentido entendeu o Ministro Cristiano Zanin na Medida Cautelar na Reclamação n. 67.039/AM:



    “No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no singelo fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas.



    Não houve, portanto, consideração dos argumentos veiculados na inicial do mandado de segurança no sentido de que o ato normativo em referência impõe discriminação por critério relacionado à origem dos candidatos a uma vaga nos cursos de graduação da UFAM.



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada aparenta estar em confronto com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADI 4.868/DF e outros julgados que cuidam da mesma matéria”.



    8. Destaco que no dia 21.5.2024, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Reclamação Constitucional n. 65.976, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, para considerar que a bonificação de 20% na nota final do ENEM aos candidatos ao vestibular da UFMA, que tenham concluído o ensino médio em escolas situadas dentro do raio de 150 km do município de Pinheiro, ofende os paradigmas indicados na ocasião. 



    Ressalvando meu ponto de vista diverso, mas seguindo a jurisprudência desta Corte, considero que a decisão impugnada nesta via reclamatória viola o princípio da isonomia, pois o critério estabelecido pela Universidade Federal do Maranhão, criou preferências entre brasileiros, o que - segundo a posição majoritária - é vedado pela Constituição da República de 1988. 



    Desse modo, o entendimento firmado naquela oportunidade deve ser aplicado ao presente caso.



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou parcial provimento a esta reclamação, para que no próximo provimento de vagas, a candidata concorra às vagas com a sua pontuação já obtida, em igualdade de condições com todos os demais candidatos. 



    10. Isto posto, confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos.



    11. Notifique-se a UFMA para que nos próximos certames de ingresso no curso de Medicina em Pinheiro, não mais utilize o “bônus regional”, em face de decisões do Supremo Tribunal Federal, ressalvado meu ponto de vista em sentido diverso. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente